Tribunal: STF
Processo: ARE 1559734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Retificação de Registro de Imóvel. Procedência. Cabimento. Nulidades. Impossibilidade jurídica do pedido e inépcia da inicial não caracterizadas. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença devidamente fundamentada, que se baseou na detalhada prova técnica produzida. Laudo pericial que conclui pela inexistência de invasão de parcela do imóvel pertencente aos requeridos contestantes. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso dos apelantes entrelaça preliminares de nulidade com o mérito da ação, este baseado, essencialmente, em suposto "error in judicando" derivado do acolhimento das conclusões periciais que eles reputam equivocadas.



    A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não se sustenta, pois não há violação ao disposto no art. 213 da Lei n° 6.015/1973. De fato, o requerimento de retificação não foi administrativo, dirigido ao oficial, mas judicial, oportunidade em que se adotou o procedimento previsto no § 6° do referido dispositivo legal, ou seja, com o encaminhamento das partes interessadas "para as vias ordinárias".



    A falta de assinatura dos confrontantes na planta tampouco leva à inépcia da inicial, pois esse procedimento não é exigível na discussão judicial de retificação. Os apelantes aparentemente confundem a retificação administrativa com a retificação judicial. Tampouco há que se falar em inépcia da inicial por falta de descrição das áreas com exatidão, pois os apelados indicaram, às fls. 05/08, as descrições das áreas em questão.



    Por fim, igualmente não se vislumbra qualquer nulidade na r. sentença recorrida quanto à prova pericial produzida, pois o laudo de fls. 1.107/1.134 foi seguido de extensa manifestação dos apelantes (fls. 1.157/1.269), de nova manifestação do expert (fls. 1.283/1.285) e de alegações finais dos apelantes (fls. 1.330/1.336).



    Em realidade, o fato de os apelantes discordarem das conclusões do perito não gera qualquer nulidade, nada obstando que a parte demonstre, eventualmente, a imprestabilidade do laudo, daí decorrendo a necessidade de repetição da prova pericial, mediante o afastamento da sentença ou a conversão do julgamento em diligência, ou, ainda, demonstrando que, em função das demais provas coligidas aos autos, o laudo pericial se mostra equivocado.



    Nenhuma dessas situações, contudo, ocorreram.



    Com efeito, a perícia concluiu taxativamente que o requerido apresentou um título cuja descrição não permite uma representação gráfica da área, apresentando apenas os confrontantes” (matrícula n° 37.939 do 1° Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, colacionada aos autos às fls. 215/218-v°, volume 2) e que "no levantamento juntado a área não condiz com o título" (fls. 1284, volume 7). Em complementações ao trabalho inicial, o expert rebateu o parecer apresentado pelo assistente técnico dos apelantes , informando que não há comprovação quanto a quem foi o responsável pela implantação das cercas, que a pesquisa realizada junto ao "Google Street View", com data de 2011, infirma as alegações de que a área "sempre esteve cercada" e, ainda, que "o laudo pericial apresentado pelo Eng. Maluf [assistente dos apelantes] tem como levantamento aquele apresentado pelo requerido, e não levou em consideração aquele apresentado pela autora no momento da perícia" (fls. 1.284).



    Tampouco é verdade, ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, que, em complementação ao laudo pericial, o perito se manifestou acerca das informações relevantes que trouxeram aos autos em suas manifestações, sendo taxativo, na verdade, quanto à inexistência de invasão da propriedade dos apelantes pelos apelados.



    Portanto, não se vislumbra, do laudo pericial apresentado, qualquer vício apto a ensejar seu descarte, com determinação de produção de nova prova técnica. Tampouco existem os equívocos apontados pelos apelantes, cujos argumentos veiculam mera insatisfação com as conclusões apresentadas pelo expert. Nesse sentido:



    (…)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente